Tribunal: TJDFT
Processo: 0719914-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE A DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA REPRIMENDA. EXISTÊNCIA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. A lei não determina a quantidade de aumento ou de diminuição de pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da presença de agravantes e atenuantes, cabendo ao julgador, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida, optar pelo patamar que, diante do caso concreto, entender mais adequado e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

2. Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, seguida por este TJDFT, a diminuição da pena na segunda fase, em razão de circunstância atenuante, deve ser estipulada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, com observância do Enunciado da Súmula no 231 (STJ).

3. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.